Tribunal: TJES
Processo: 5013587-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

__________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013587-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
CHARLES FERREIRA TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "[...] É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. [...]" (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.). A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feita em cada caso concreto.

2. A Corte Superior esclareceu que “o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

3. Embora o Agravante refira-se à assistência domiciliar em vários momentos do recurso, o caso em exame se trata de internação domiciliar, conforme exposto pelo médico assistente. Assim, entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde.

4. Além de o Agravante não indicar a previsão contratual que veda a prestação do serviço pleiteado pelo beneficiário, extrai-se da referida avença a expressa possibilidade de cobertura da internação domiciliar.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013587-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
CHARLES FERREIRA TEIXEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão do ID 31971273 dos autos de origem, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n. 5031444-89.2023.8.08.0024, ajuizado por
CHARLES FERREIRA TEIXEIRA
,
representado por sua Curadora Maria Edna Ferreira Teixeira
, em desfavor da Agravante e de São Bernardo Saúde, Benevix Administradora de Benefícios e Vida Home Care.

Em suas razões recursais (ID 6596568), alega o Agravante, em síntese, que seu contrato não contempla nenhuma das modalidades de internação domiciliar e, caso necessite de cuidados, deve buscar atendimento na rede credenciada.

Argumenta que a determinação judicial fere a segurança jurídica, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, criando uma indústria de demandas em massa.

Sustenta que o serviço de internação domiciliar não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que retira a sua obrigatoriedade no fornecimento do serviço.

Salienta que assistência domiciliar não se confunde com internação domiciliar, e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS dispõe sobre a faculdade – e não obrigação – das operadoras de plano de saúde oferecer assistência domiciliar, devendo obedecer às exigências mínimas previstas na Lei nº 9.656/98.

Em contrarrazões (ID 7148047), o Agravado defende a manutenção da decisão.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 7181145, opinando seja o recurso conhecido e não provido.

Pois bem.

Inicialmente,
em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

O Agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente para determinar que os integrantes do polo passivo nos autos de origem, incluindo o Recorrente,
“mantenham a internação domiciliar do requerente, sem qualquer interrupção, de forma solidária, até que se opere de forma definitiva e na prática a portabilidade do plano de saúde coletivo empresarial”
.

Necessário esclarecer que o Agravado, ora Autor nos autos de origem, era beneficiário do plano de saúde “Casa de Saúde São Bernardo S/A”, o qual enviou notificação sobre o interesse na rescisão unilateral.

Diante disso, foi realizada a portabilidade para a empresa Agravante e, dado o lapso temporal entre a finalização da portabilidade entre as empresas, ajuizou a demanda de origem para que seja determinada a continuidade dos serviços de internação domiciliar.

A hipótese da demanda em trâmite no juízo
a quo
, em verdade, trata-se de tutela preventiva, eis que, nesta cognição sumária do caso, não se vislumbra negativa expressa do Agravante no fornecimento do tratamento.

Extrai-se dos autos que, em decorrência de uma neuropatia, o Agravado, ora Autor, está em regime de “Home Care” desde o ano de 2013, conforme consta no laudo do ID 31871326 dos autos de origem, que narra a situação de saúde e a necessidade do atendimento domiciliar, vejamos:

Paciente 28 anos, acompanhado por Home Care desde jan/13, neuropata, hipodesenvolvimento, gastroparesia.

Acamado, acordado, contactuante, interage com examinador, mobiliza MMSS, com atrofia de membros e flexão de extremidades, não deambula totalmente, dependente para atividades da vida diária. Traqueostomiado, respirando com suporte de oxigenioterapia, dieta via gastrostomia em bomba infusora. Diurese em fraldas e evacuação em colostomia. Mantendo acesso venoso periférico para insusão (sic) de hidratação venosa, devido a patologia.

No momento paciente sendo atendido pela empresa Vida Home em modalidade internação 24 horas.

No presente recurso não há controvérsia sobre a portabilidade realizada, tampouco sobre a necessidade de internação domiciliar do paciente, mas tão somente se discute a ausência de cobertura contratual que, com a devida vênia, não merece prosperar, ao menos nesta cognição inicial da demanda.

Como se sabe, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, a saber:

[...] É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. [...] (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Todavia, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear automaticamente todas as hipóteses de atenção domiciliar, tendo em vista a diversidade de modalidades existentes, devendo a análise ser feita em cada caso concreto.

Sobre o tema, a Corte Superior esclareceu que “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Embora o Agravante refira-se à assistência domiciliar em vários momentos do recurso, o caso em exame se trata de
internação domiciliar
, conforme exposto pelo médico assistente.

Assim, entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde.

Desta feita, ao menos neste momento processual, deve prevalecer a indicação da médica assistente que possui a responsabilidade de indicar o melhor tratamento para o paciente.

No caso em exame, além de o Agravante não indicar a previsão contratual que veda a prestação do serviço pleiteado pelo beneficiário, extrai-se da referida avença a expressa possibilidade de cobertura da internação domiciliar (ID 6596885), vejamos:

4.1 EM CONFORMIDADE COM O QUE PREVÊ A LEI Nº 9.656/98, E RESPEITANDO AS COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NA LEI DE PLANOS DE SAÚDE E NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, ESTÃO
EXCLUÍDOS
DA COBERTURA DESTE PLANO:

[...]

XV - CONSULTAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, MESMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, BEM COMO REMOÇÃO DOMICILIAR,
SALVO NOS CASOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR OFERECIDA PELA OPERADORA EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO DOMICILIAR
.

Dada a expressa previsão contratual aliado ao relatório médico acostado aos autos, não merece prosperar o recurso em exame.

Ademais, ante a cláusula supracitada, desnecessário se adentrar à discussão sobre ausência de previsão do Home Care do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.